Tribunal: CARF
Processo: 10670.720162/2016-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANA COSTA LOUREIRO SOLAR
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10670.720162/2016-02
ACÓRDÃO
2002-009.910 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MUNICÍPIO DE UBAÍ - PREFEITURA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2011
LANÇAMENTO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Está afastada a hipótese de nulidade quando o lançamento, realizado por
autoridade competente, atende a todos os requisitos formais e possibilita
ao sujeito passivo o pleno exercício do direito de defesa.
CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRENCIA
Não há cerceamento de defesa quando o fiscal autuante demonstra de
forma clara e precisa os fatos que suportam o lançamento, quando o auto
de infração (AI ́s) e seus anexos são regularmente cientificados ao sujeito
passivo, sendo-lhes concedido prazo para sua manifestação, e, quando
nestes estejam discriminados a situação fática constatada e os dispositivos
legais que ampararam as autuações, tendo sido observados todos os
princípios que regem o processo administrativo fiscal.

DECADÊNCIA – ABUSO DO PODER DISCRICIONÁRIO
Decai o direito de a Fazenda lançar seus tributos, que se efetuam por
homologação, contados em cinco anos da ocorrência do fato gerador

DA MULTA APLICADA
A multa aplicada de acordo com a previsão normativa não comporta juízo
de inconstitucionalidade em sede administrativa.

ACÓRDÃO
Fl. 1170
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.910 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10670.720162/2016-02
2
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
recurso voluntário, rejeitar as preliminares suscitadas, afastar a prejudicial de decadência e, no
mérito, negar provimento

Assinado Digitalmente
Luciana Costa Loureiro Solar – Relatora
Assinado Digitalmente
Marcelo de Souza Sateles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Rafael de Aguiar Hirano, Andre
Barros de Moura, Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas de Souza Costa, Fernando Gomes
Favacho (substituto[a] integral), Marcelo de Sousa Sateles(Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo em parte o relatório da decisão ora
recorrida:
Compõem o presente processo os autos de infração 51.073.387-5 (empresa e
sat/rat), 51.073.388-3 (13o salário – empresa e sat/rat) e 51.073.389-1 (aferição 13o salário –
empresa e sat/rat), lavrados em 17/2/2016, com valores originários (sem multa ou juros),
respectivamente, de R$ 730.729,94, R$ 16.355,06 e R$ 46.630,77.
Como motivação do lançamento, consta, no Relatório Fiscal de folhas 29 a 45, o
seguinte:
8. O procedimento fiscal teve como objetivo a verificação de contribuições
previdenciárias patronais e as devidas a outras entidades e fundos (terceiros)
incidentes sobre remuneração de segurados do Regime Geral de Previdência
Social (RGPS) que prestaram serviços ao município. Observa-se que o município
não possui Regime Próprio de Previdência Social. Portanto, os servidores públicos
titulares de cargos efetivos são segurados do RGPS. Desta forma, as contribuições
constituídas pela fiscalização incidiram sobre as remunerações pagas a servidores
efetivos, a servidores não efetivos – contratados por prazo determinado,
comissionados, estabilizados por força do art. 19 do Ato das Disposições
Constitucionais transitórias (ADCT) e a agentes políticos –, bem como a
Fl. 1171
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.910 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10670.720162/2016-02
3
prestadores de serviços sem vínculo empregatício, não confessadas em Guias de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social – GFIP.
DOS TERMOS DE INTIMAÇÃO
DO LANÇAMENTO FISCAL E DO CRÉDITO PREVIDENCIÁRIO APURADO
16. Este Relatório é parte integrante do Processo n° 10670.720162/2016-02, que
é composto pelos Autos de Infração abaixo discriminados, referentes a
contribuições sociais da parte patronal, inclusive a destinada ao RAT –
Contribuição para Financiamento dos Benefícios Concedidos em Razão do Grau de
Incapacidade Laborativa Decorrente dos Riscos Ambientais do Trabalho, de
DEBCAD no:.
a. 51.073.387-5, incidentes sobre as remunerações da mão-de-obra mensal total,
pagas a segurados empregados que lhe prestaram serviços e não declaradas em
GFIP; apuradas a partir das informações constantes nos documentos intitulados
“Resumo Geral da Folha de Pagamento” referentes às competências de
Janjaneiro11 a dezembro/2011;
b. 51.073.388-3, incidentes sobre as remunerações do 13o Salário, devidas a
segurados empregados que lhe prestaram serviços e não declaradas em GFIP,
apuradas a partir das informações constantes no documento intitulado “Resumo
Geral Anual da Folha de Pagamento” referente ao Exercício de 2011"; e
c. 51.073.389-1, incidentes sobre as remunerações do 13o Salário, ARBITRADAS
VIA AFERIÇÃO INDIRETA, devidas a segurados empregados que lhe prestaram
serviços e não declaradas em GFIP, apuradas a partir das informações constantes
nos documentos intitulados “Resumo Geral da Folha de Pagamento” referentes às
competências de janeiro/2011 a dezembro/2011 e “Resumo Geral Anual da Folha
de Pagamento” referente ao Exercício de 2011, conforme adiante detalhado em
item específico.

A 5a Turma da DRJ/JFA por unanimidade de votos, julgou procedente em parte a
impugnação em acórdão, para excluir do lançamento o montante de R$ 54.950,37 referente à
competência 01/2011, DEBCAD no. 51.073.387-5, nos termos do voto do relator, com a seguinte
Ementa:
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA.
INOCORRÊNCIA. DECADÊNCIA. MULTA.
Não há cerceamento de direito de defesa se a autuação traz todos os elementos
previstos normativamente.
Decai o direito da Fazenda lançar seus tributos, que se efetuam por homologação,
contados em cinco anos da ocorrência do fato gerador.
A multa aplicada de acordo com a previsão normativa não comporta juízo de
inconstitucionalidade em sede administrativa.
Fl. 1172
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.910 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10670.720162/2016-02
4
Impugnação Procedente em Parte Crédito Tributário Mantido em Parte

Cientificado da decisão de primeira instância em 06/09/2016, o sujeito passivo
interpôs, em 07/10/2016, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
pedindo o que se segue:
Preliminarmente, alega imprecisão da capitulação legal e cerceamento de direito de
defesa. Alega que houve omissão da matéria tributável, e tão somente anexação de “relação
confusa, genérica e imprecisa da legislação que rege as contribuições ao INSS”, o que violaria o
disposto no art. 101 do Decreto 70.235/1972, causando nulidade insanável.
Em seguida, alega, como prejudicial, a ocorrência de efeitos de decadência a
impedir a constituição efetuada, posto que se refere ao período 1/2011 a 13/2011.
Como mérito, pontua que a autuação de crédito tributário já em caducidade denota
abuso de direito por parte da administração tributária.
Quanto à multa, alega que não caberia entre pessoas de direito público, posto não
haver caracterizado situação de inferioridade entre os entes. E sendo assim, tal multa assumiria
feições confiscatórias. Também aduz que o ente público não pratica qualquer ato, mas seus
gestores, a quem incumbiria a penalização apontada.
No final, pede o acatamento da preliminar de nulidade, ou a desconstituição da
exigência pelas razões descritas ou sua imputação ao gestor da época ou, em último caso, seja
abrandada.

É o relatório

VOTO
Conselheira Luciana Costa Loureiro Solar – Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
A 5a. Turma da DRJ/JFA julgou procedente em parte a impugnação para excluir do
Crédito Tributário o montante de R$ R$ 54.950,37 referente à competência 1/2011, débito
51.073.387-5, nos termos do voto do relator, e, portanto, o litígio recai sobre as demais
competências, quais sejam de 02/2011 a 12/2011, constantes dos DEBCAD 51.073.387-5 (empresa
e sat/rat), 51.073.388-3 (13o salário – empresa e sat/rat) e 51.073.389-1 (aferição 13o salário).
Fl. 1173
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.910 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10670.720162/2016-02
5
O Recorrente pediu em sede de Recurso Voluntário, o que se segue:
1. Nulidade do lançamento por imprecisão da capitulação legal – Cerceamento de
Defesa;
2. Decadência e Prescrição;
3. Abuso de Poder Discricionário;
4. Questiona a multa aplicada.

Da Preliminar de Nulidade e Cerceamento do Direito de Defesa
Em sede de preliminar alega o recorrente a que o lançamento não poderia ser
efetivado em razão da Nulidade e cerceamento de defesa.
Alega a recorrente, com fundamento no artigo 10, inciso IV, do Decreto 70235/72
que o ato administrativo que exarou o Procedimento Fiscal impugnado é manifestamente ilegal,
por não conter a descrição do fato e a disposição legal infringida.
O Recorrente em sede de preliminar requer seja acolhida a preliminar de nulidade
por vício formal do lançamento.
Dentro do caminhar normativo do contencioso administrativo tributário federal, as
hipóteses de nulidade de lançamento fiscal estão enumeradas no artigo 59 do Decreto
70.235/1972, a saber: (i) documentos lavrados por pessoa incompetente; (ii) despachos e decisões
proferidos por autoridade incompetente; e (iii) despachos e decisões proferidos com preterição
do direito de defesa. E nenhuma dessas hipóteses foram evidenciadas nos autos.
Decreto 70.235/1972:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa. (g.n.)
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam consequência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará
nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (Redação dada pela Lei no 8.748,
de 1993)
Fl. 1174
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.910 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10670.720162/2016-02
6
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem
em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou
quando não influírem na solução do litígio. (grifos nosso.)
No caso dos autos, os atos e termos foram lavrados por pessoa competente.
Constata-se, ainda, a observância da garantia da ampla defesa ao ter sido devidamente concedida
ao autuado para apresentar sua peça de impugnação/recurso e produzir elementos probatórios,
com vistas a demonstrar a sua razão no litígio e todos os fundamentos legais estão corretamente
acostados aos autos nos relatórios constantes do processo administrativo no.
10670.720162/2016-02.
Nesse sentido, rejeito as preliminares requeridas pelo contribuinte.

DA PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA – ABUSO DE PODER DISCRICIONÁRIO
Em relação a prejudicial de decadência, pontua que a autuação de crédito tributário
já em caducidade denota abuso de direito por parte da administração tributária.
Cumpre esclarecer que esta se deu exclusivamente relativa à competência 1/2011,
a qual está fora do quinquídio, conforme Decisão de Piso, e, portanto, as demais competências
devem ser mantidas no que se refere à cobrança do Crédito tributário, com fundamento a seguir:
Trata-se de matéria sumulada pelo CARF, súmula CARF 99, aprovada pela 2a Turma
da CSRF em 09/12/2013conforme a seguir:
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para
as
contribuições
previdenciárias,
caracteriza
pagamento
antecipado
o
recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo
contribuinte na competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo
que não tenha sido incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela
relativa a rubrica especificamente exigida no auto de infração.
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 9202-002.669, de 25/04/2013; Acórdão no 9202-002.596, de
07/03/2013; Acórdão no 9202-002.436, de 07/11/2012; Acórdão no 9202-01.413,
de 12/04/2011; Acórdão no 2301-003.452, de 17/04/2013; Acórdão no 2403-
001.742, de 20/11/2012; Acórdão no 2401-002.299, de 12/03/2012; Acórdão no
2301-002.092, de 12/05/2011

Aplica-se a presente autuação a Decadência prevista no artigo 150, parágrafo 4o. Do
CTN, e, portanto, restam legalmente cobradas as contribuições previdenciárias do período de
02/2011 a 12/2011, inclusive 13o. Salário.
Fl. 1175
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.910 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10670.720162/2016-02
7
Tampouco assiste razão ao Recorrente, no tocante à sua alegação de abuso de
poder discricionário.

DA MULTA APLICADA – ENTRE PESSOAS DE DIREITO PÚBLICO
Requer o recorrente, quanto à multa, que não caberia entre pessoas de direito
público, posto não haver caracterizado situação de inferioridade entre os entes. E sendo assim, tal
multa assumiria feições confiscatórias. Também aduz que o ente público não pratica qualquer ato,
mas seus gestores, a quem incumbiria a penalização apontada.
Nesse sentido, temos pacificado a matéria, a qual foi sumulada, conforme a seguir:
Súmula CARF no 65:
Inaplicável a responsabilidade pessoal do dirigente de órgão público pelo
descumprimento de obrigações acessórias, no âmbito previdenciário, constatadas
na pessoa jurídica de direito público que dirige.
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 2806-00137, de 02/06/2009 Acórdão no 2301-00212, de 05/05/2009
Acórdão no 2301-00294, de 07/05/2009 Acórdão no 2301-00246, de 06/05/2009
Acórdão no 2401-00564, de 20/08/2009 Acórdão no 2401-00007, de 03/03/2009
Acórdão no 2401-00556, de 20/08/2009.

Portanto, a multa pode ser aplicada ao ente Público e não exclusivamente aos seus
gestores, como requer o Recorrente.
Quanto à alegação que não caberia aplicação de multa entre Órgãos Públicos, por
não haver situação de inferioridade entre os Entes, descabida também.
A Lei no 8.212/91, que dispõe sobre a seguridade social, equipara os órgãos e
entidades da administração pública à empresas em geral, portanto, terão o mesmo tratamento,
no que toca as obrigações e ônus decorrentes das contribuições previdenciárias, in verbis:
Art. 15. Considera-se:
I - empresa - a firma individual ou sociedade que assume o risco de atividade
econômica urbana ou rural, com fins lucrativos ou não, bem como os órgãos e
entidades da administração pública direta, indireta e fundacional;
A partir de julho de 2004, nos termos do Parecer no 16 da Advocacia Geral da União
– AGU, cujos efeitos se estendem a todos os órgãos do Poder Executivo Federal, é devida a
aplicação de multa pelo descumprimento de obrigações acessórias por parte de pessoas jurídicas
de direito público, conforme segue sua ementa:
AS MULTAS PREVISTAS EM LEI SÃO APLICÁVEIS ÀS PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO
PÚBLICO. O FAVORECIMENTO, PELA EXCLUSÃO, CARACTERIZA DESVIO DE PODER.
Fl. 1176
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.910 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10670.720162/2016-02
8
Importa esclarecer, conforme destacado no parecer, que o sistema constitucional
de imunidades conferido às pessoas jurídicas de direito público tem por finalidade resguardá-las
de atos de fiscalização ou de cobrança por parte de outros entes, desde que atuem no exercício
lícito e regular de suas competências institucionais.
Tal prerrogativa, entretanto, não se estende às situações em que tais entidades se
afastam da legalidade, seja por mora, inadimplemento ou qualquer outra conduta irregular que
justifique a aplicação de sanções.
Nesse mesmo sentido, citamos ainda um Acórdão do CARF, onde foi julgado
improcedente o auto de infração, por considerar cabida a aplicação da multa em outro Órgão
Público:
Recurso Voluntário Negado. (Acórdão no 220101.562– 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária – 2a Câmara / 1a Turma Ordinária, sessão de 17/04/2012, Relatora
RAYANA ALVES DE OLIVEIRA FRANÇA).
Autuado (a): CEO BENFICA ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS Anocalendário:
2004 DIRF. MULTA POR ATRASO NA ENTREGA. SUJEITO PASSIVO DA OBRIGAÇÃO
TRIBUTÁRIA.
A obrigatoriedade de entrega da Declaração do Imposto de Renda Retido na
Fonte DIRF no caso de entes estatais, é do órgão integrante da administração
pública responsável pelo pagamento aos beneficiários. Entretanto, no caso de
cobrança da multa por atraso na entrega da DIRF, o sujeito passivo da relação
obrigacional tributária é a própria pessoa jurídica de direito público. Descabe a
imputação da referida penalidade aplicada em nome de órgão integrante da
Administração Pública direta estadual. (Acórdão no 140200.513– 4a Câmara / 2a
Turma Ordinária, sessão de 31/03/2011, Relator Frederico Augusto Gomes de
Alencar).

Por fim, há de se destacar que o próprio Supremo Tribunal Federal já apreciou a
matéria a qual já era levantada desde 1969, conforme segue ementa abaixo colacionada:
IMUNIDADE DAS PESSOAS DE DIREITO PÚBLICO.
CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS A PREVIDENCIA SOCIAL.
JUROS E MULTAS. NÃO EXISTE IMUNIDADE DAS PESSOAS JURIDICAS DE DIREITO
PÚBLICO, MOROSAS NO PAGAMENTO DE SEUS DEBITOS, EM RELAÇÃO AOS JUROS
E MULTAS EM QUE INCORREM E SÃO CONDENADAS. RECURSO PROVIDO. (RE
65806, Relator(a):
Min. ADAUCTO CARDOSO, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/10/1969, DJ
29-12-1969 PP-*****)
Portanto, não merecem prosperar as alegações da recorrente.

Fl. 1177
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.910 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10670.720162/2016-02
9
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, rejeitar as
preliminares suscitadas, afastar a prejudicial de decadência, e, no mérito, negar provimento.

Assinado Digitalmente
Luciana Costa Loureiro Solar – Relatora

Fl. 1178
DF CARF MF
Original